Tribunal: TJPA
Processo: 0051027-88.2016.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÍDIA DETERIORADA COM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RENOVAÇÃO QUE SE IMPÕE. NULIDADE ABSOLUTA.1. Como o depoimento das testemunhas é substancial para a plenitude do julgamento, não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar uma das provas produzidas em audiência, cuja mídia se encontra deteriorada nos autos, impondo-se a anulação do ato e sua repetição, para garantir o devido processo legal, a amplitude de defesa e o contraditório.2. Processo anulado de ofício. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0051027-88.2016.8.14.0133

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARITUBA

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

APELANTE:
JAIRO PEREIRA MAGALHÃES
ADVOGADO: DR. ANTÔNIO BEZERRA - OAB/PA 6538
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÍDIA DETERIORADA COM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RENOVAÇÃO QUE SE IMPÕE. NULIDADE ABSOLUTA.
1. Como o depoimento das testemunhas é substancial para a plenitude do julgamento, não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar uma das provas produzidas em audiência, cuja mídia se encontra deteriorada nos autos, impondo-se a anulação do ato e sua repetição, para garantir o devido processo legal, a amplitude de defesa e o contraditório.
2. Processo anulado
de ofício
. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marituba/PA, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

ANULAR O PROCESSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JAIRO PEREIRA MAGALHÃES,
contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 28.01.2016, por volta das 03h15min, policiais abordaram um ônibus da linha Redenção-Belém, para averiguar denúncia sobre o transporte de drogas. Ao procederem a revista nos passageiros e nas malas, encontraram com o nacional Jairo Pereiro Magalhães, 05 (cinco) tabletes de erva prensada (maconha). Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 64/68.

Irresignado, recorreu à fls. 93/94, pugnando a absolvição por insuficiência de prova. Subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado. Incidência da confissão espontânea, se considerada a declaração prestada na fase inquisitiva; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e restituição dos bens apreendidos.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 95/106.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do apelo, para que o apelante seja absolvido do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Às fls. 116, despachei o processo à Vara de origem, para que substituísse à mídia da audiência de instrução e julgamento (fls. 29), realizada em 12.04.2016, em razão de estar danificada, inviabilizando a análise do conteúdo.

Em Certidão às fls. 119, foi informado pela Secretaria da Vara, sobre a impossibilidade de substituição da mídia, considerando que as gravações das audiências eram salvas na memória do computador da Vara, que foi levado a conserto, sendo realizada a restauração do equipamento e consequente perda das gravações nele existes.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela sua absolvição em relação ao crime a ele imputado. Subsidiariamente, reforma no tocante à dosiemtria da pena.

Ocorre que, ao analisar atentamente o processo, constatou-se que a mídia de fls. 29, a qual foi gravada a audiência realizada no dia 12.04.2016, na qual constava a oitiuva dos testemunhos policiais (02), está deterioriada.

Determinei a substituição da mídia às fls. 116, , no entanto, em resposta prestada pela Vara, através da Certidão às fls. 119, foi que ¿(...)
na data de 12.04.2016, as gravações de DVD¿S de audiência eram feitas pela servidora auxiliar que consta no termo de audiência de fls. 29 e as gravações eram salvas na memória do computador, apenas, e no mês de março do ano de 2018 o referido computador foi para o conserto na Informática do TJE/PA e quando retornou não foram encontradas mais as gravações de audiência que estavam em sua memória, como também foi instalado outro programa de gravações Kenta e desistalado o anterior.¿

Como o depoimento das testemunhas arroladas é substancial para a plenitude do julgamento, não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar a prova produzida na referida audiência.

Nesse sentido:
¿Havendo defeito na gravação do áudio, a repetição do ato processual se mostra imprescindível para garantir o registro das provas.¿
(TJPB, Apelação Criminal APL 00018446820148150141, Rel. DES MARCIO MURILO DA CUNHA RAMOSDJ 06.10.2015).
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DA DEFESA. Inaudíveis as declarações prestadas em sede judicial, diante de defeito técnico no registro das gravações. A impossibilidade de análise, em sede recursal, das provas colhidas em Juízo, o que, sem dúvida, implica em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como do duplo grau de jurisdição. Nula a audiência una de instrução registrada em sistema de gravação audiovisual inaudível, se ausente a possibilidade de recuperação dos relatos testemunhais e do interrogatório do réu. Impossível o julgamento do apelo sem a repetição do referido ato processual, haja vista que a reanálise de provas se mostra imprescindível na devolutividade recursal, notadamente quando uma das teses defensivas é absolvição por insuficiência do acervo probatório, devendo a nulidade ser declarada de oficio.¿
(TJ/RJ -

APL 01399234820148190001 RJ 0139923-48.2014.8.19.0001, DES. JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, DJ 04.08.2015)

Em sendo assim, impõe-se a anulação da audiência de 12.04.2016 (mídia às fls. 29), e a repetição do ato, com o cuidado necessário para que a mídia reproduza de forma eficaz os relatos, bem como seja devidamente arquivada no banco de dados deste E. Tribunal para futuras consultas, se necessário.

Consequentemente, os atos de defesa e acusação após a referida audiência terão que ser renovados, assim como a sentença judicial, para garantir o devido processo legal e a ampla defesa e o contraditório, afetando, portanto, a apreciação do recurso do réu, que encontra-se prejudicado.

Pelo exposto, ANULO, DE OFÍCIO, O PROCESSO, A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE FLS. 29, nos termos do voto exarado.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator